Tribunal: STF
Processo: ARE 1545697
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 933, p. 1-3):



    “EMENTA: APELAÇÃO. RÉU PRESO. ARTIGO 121, §2º, I E IV, NA FORMA DO ARTIGO 29 E ARTIGO 347 PARÁGRAFO ÚNICO NA FORMA DO ARTIGO 29 E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO: 30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO (REGIME FECHADO), 4 (QUATRO) ANOS DE DETENÇÃO E 120 (CENTO E VINTE) DIASMULTA (REGIME SEMIABERTO). RECURSO DEFENSIVO POSTULANDO, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO, ADUZINDO SER CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA MITIGAÇÃO DA PENA APLICADA. ALTERNATIVAMENTE, REQUER SEJA OBSERVADO O PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA EQUIDADE, APLICANDO A MESMA REPRIMENDA FIXADA AO CORRÉU, CARLOS ADÍLIO MACIEL SANTOS NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL DESMEMBRADA, DE Nº 0496805- 59.2011.19.0001. Com efeito, não se pode ter como contrária à prova dos autos a decisão, quando os jurados optam por adotar uma das correntes de interpretação possíveis dos elementos probatórios angariados. Nesta hipótese, não pode o Tribunal imiscuir-se na decisão do júri popular, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. No caso dos autos, a prova é apta a consolidar o entendimento exposto pelo Conselho de Sentença, diante da prova produzida, destacando-se os depoimentos dos policiais civis Ricardo e Fabio, captados pelo registro audiovisual, durante a Sessão do Tribunal do Júri. Destarte, não há que se cogitar a anulação pretendida. O acervo probatório angariado aos autos e franqueado ao crivo do Júri é autorizador da decisão adotada. No campo da dosimetria, relativamente ao delito previsto no artigo 121, §2º, I e IV, na forma do artigo 29 do Código Penal, conquanto exaustivamente fundamentada a exasperação implementada na primeira etapa da pena em razão da intensa culpabilidade do réu, e das consequências nefastas do delito, observa-se que, a fixação da base no máximo legal mostra-se exacerbado, devendo ser estabelecida em 19 (dezenove) anos de reclusão, quantum que atende ao caso concreto e se harmoniza com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pena que se torna definitiva à míngua de circunstâncias atenuante ou agravantes ou causas especiais de aumento ou diminuição. No tocante ao delito previsto no artigo 347, do Código Penal, pelas mesmas razões acima exposto, fixa-se a reprimenda em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, pena que se torna definitiva à míngua de circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas especiais de aumento ou diminuição. Diante do quantum de reprimenda ora estabelecido, e das circunstâncias desfavoráveis apontadas, fixa-se o regime fechado para o delito homicídio qualificado, e o semiaberto para o crime de fraude processual. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram acolhidos, em acórdão assim sintetizado (eDOC 949):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA DO ACUSADO OBJETIVANDO SANAR ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO EXAME DA AFERIÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE FRAUDE PROCESSUAL. Em se tratando de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser suscitada em qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão. In casu, observada a nova pena privativa de liberdade estabelecida para o delito previsto no artigo 347 do CP, (2 anos e 6 meses de detenção e 50 dias-multa), e o interregno entre o acórdão confirmatório da sentença de pronúncia (16/05/2013) e a publicação da sentença condenatória (17/11/2021), há que se reconhecer a extinção da punibilidade do apelante em relação a aludido delito, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS para extinguir a punibilidade do acusado por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, unicamente em relação ao crime previsto no artigo 347 do Código Penal, com fulcro nos artigos 109, inciso IV e 110, § 1º, do Código Penal, nos termos acima consignados. Expeçam-se os ofícios de praxe.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da presunção de inocência e da individualização da pena.



    Assevera que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser cassada, de modo que o recorrente seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 



    Nesse sentido, salienta que “a versão dos fatos apresentada pelo Parquet não foi confirmada em sede judicial, uma vez que a única testemunha que supostamente presenciara o ocorrido, Daniele, não foi ouvida em momento algum em juízo, sob o crivo do contraditório” (eDOC 953, p. 9). 



    Ao fim, e subsidiariamente, “requer a defesa seja a pena-base do Recorrente reformada e fixada em patamar não superior a 16 anos, eis que, ao fixar a pena-base em patamar superior, o Tribunal de Justiça a quo contrariou a norma constitucional no que diz respeito à individualização da pena” (eDOC 953, p. 15). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 966).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG)



    De igual modo, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).



    No mais, observo que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia mediante a interpretação da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, bem como por meio do exame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à CF/88 e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. TEMA 424. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1126981 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 03.09.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente